Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721415-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO DARINO DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandando de segurança, indeferiu liminar para impedir a aplicação do teto remuneratório à soma dos proventos de aposentadoria e pensão recebidos pelo agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) é auditor fiscal aposentado desde 1990 e, desde 2007, recebe pensão decorrente do falecimento de sua esposa; 2) em maio de 2021, foi surpreendido com a incidência, em seu contracheque, do “REDUTOR TETO UNIFICADO, sem a instauração de processo administrativo em que lhe fosse garantido o contraditório e a ampla defesa”; 3) não foi instaurado o prévio contraditório; 4) o RE 602.584 (Tema 359) não tem efeito vinculante para a Administração Pùblica; 5) operou-se o prazo decadencial de 5 anos para questionar o recebimento cumulativo das verbas. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à autoridade coatora a imediata suspensão de qualquer corte remuneratório nos contracheques do impetrante (proventos de aposentadoria e pensão). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o acórdão do RE 602.584 (Tema 359) tem repercussão geral e vincula a Administração Pública, não havendo necessidade de prévia instauração de processo administrativo para a sua aplicação, in verbis: “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.” (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) No mesmo sentido: “(...) 1. As verbas remuneratórias percebidas pelos servidores do Distrito Federal, cumuladas ou não, não podem exceder o teto remuneratório estipulado no art. 37, inciso XI, e § 2, da CF, tendo a Lei Distrital no 3.894/2006 fixado o teto remuneratório dos servidores distritais, ressalvando, tão somente, o pagamento das verbas indenizatórias. 2. Não há ilegalidade do ato praticado pelo agente público, no cumprimento da Instrução Normativa no 01/2009, haja vista os proventos oriundos de aposentadoria e remuneração do novo cargo provido por concurso, pagos pelo Distrito Federal, ultrapassarem o limite legal. Inteligência do RE no 602.584/DF, Tema no 359, julgado sob a observância da repercussão geral. (...)” (Acórdão 1312061, 00193704420108070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em se tratando de relação de trato sucessivo, afasta-se a alegada decadência, pois a violação ao ordenamento jurídico se renova mês a mês. Nesse sentido: “(...) 4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação. (...)” (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator